Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. COLISÃO NA GRADE DE ESTABELECIMENTO SEGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE. CONDUTA. RESULTADO. EXISTÊNCIA.
1. A seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada e, por isso, possui o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (CC, art. 786).
2. O art. 37, § 6o da Constituição Federal define a regra geral da responsabilidade civil do Estado - objetiva -, fundada na teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados a lesão e o nexo de causalidade entre esta e o ato praticado, dispensando-se a prova da existência de culpa.
2. A "teoria do risco integral" não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do Estado, no contexto constitucional atual, é regida pela "teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral." Precedente do STF: RE 841526.
3. A responsabilidade civil objetiva exige a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o evento danoso. O ato de terceiro de forma isolada não gera o resultado, tanto o é que os demais veículos envolvidos na perseguição policial não causaram danos materiais ao estabelecimento segurado. Como não houve rompimento do nexo de causalidade entre a conduta do policial motorista da viatura e o resultado, há o dever de indenizar.
4. Recurso conhecido e não provido.